Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PESQUISAS A DIMOF E DECRED. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDF. REITERAÇÃO INJUSTIFICADA DE DILIGÊNCIAS. INVIABILIDADE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A DIMOF não serve para identificação de ativos financeiros penhoráveis, uma vez que reflete movimentação bancária pretérita, enquanto a DECRED permite pesquisar a movimentação de valores com cartão de crédito, mas não a localização de bens penhoráveis, como dinheiro ou aplicações financeiras.
2. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de busca aos sistemas DIMOF e DECRED, se as informações a DIMOF – Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira e DECRED – Declaração de Operações com Cartões de Crédito não atendem à finalidade almejada pelo exequente, qual seja, a localização de bens passíveis de penhora.
3. O deferimento de pedidos de diligências já efetivadas, sem êxito, incluídas as de renovação de consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, não se coaduna, em regra, com o princípio da duração razoável do processo, não podendo o Judiciário permitir a reiteração injustificada de medidas, a pedido do credor, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da providência, notadamente se não demonstrados indícios de alteração da situação financeira do devedor ou, ainda, sem ter transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.